Tribunal: TJDFT
Processo: 0724252-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. DOCUMENTOS INICIAIS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO OBJETO DE LOCAÇÃO. INEXISTENTE. REEXAME DO JULGADO. INVIABILIDADE1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1.022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. O acórdão embargado analisou os elementos constantes nos autos e concluiu que o relatório de telemetria produzido de forma unilateral pela autora, por si só, não comprovou que a ré participou de rachas ou corridas com o veículo alugado, ou realizou atividades de instrução de direção de pessoas não habilitadas. O fato de a localização apontar em dado momento o veículo em pista de corrida não comprova participação da ré em eventos de “racha” ou corrida.2 – Reexame do julgado. Inviabilidade. A embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.3 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

gp